Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. QUANTUM ADEQUADO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. A majoração do percentual para 15% (quinze por cento), afigura-se razoável, está em conformidade com o disposto no art. 1.694, § 1o, e art. 1.699, do Código Civil, e não afronta, da mesma sorte, a igualdade substancial dos alimentos em relação aos outros dois filhos que já os percebem, notadamente porque inexistem, dada a fase incipiente do processo, elementos probatórios para conclusão em sentido contrário.

2. Deve ser atendido o binômio necessidade-possiblidade na fixação dos alimentos, não se encontrando, nos autos, qualquer prova de fato que demonstre a impossibilidade do agravante de arcar com a porcentagem fixada.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.